Tribunal: TJDFT
Processo: 0729609-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729609-49.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: NATANAEL ALVES DA SILVA FILHO, MARIA LEONEZA VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQN 304 DECISÃO NATANAEL ALVES DA SILVA FILHO e MARIA LEONEZA VIEIRA DA SILVA interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 131532598, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido pelo CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQN 304, in verbis: “1. Petição de ID n. 128805505: Indefiro o pedido de nova avaliação do imóvel adjudicado, pois não se faz possível a reavaliação do bem após a sua adjudicação, que se deu por intermédio da decisão de ID n. 62672580. 2. Em consulta ao andamento processual do recurso interposto pelo executado perante o STJ, verifiquei que o acórdão ali proferido ainda não transitou em julgado. 3. Desse modo, indefiro, a expedição de carta de adjudicação em favor do credor, a qual somente será disponibilizada nos autos com a notícia do trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0742734- 55.2020.8.07.0000. 4. Considerando que a presente ação foi ajuizada no ano de 2001, entendo necessária a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para cálculo do valor atualizado da dívida, mormente pela controvérsia existente entre o credor e executado quanto a esta questão. 5. Diante do resultado do último acórdão proferido no recurso interposto pelo executado perante o STJ, presume-se que a adjudicação do imóvel será mantida. 6. Desse modo, entendo cabível a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para cálculo do valor do débito, com o decote de todos os valores já depositados/levantados pelo credor desde a propositura da ação, inclusive o relativo à adjudicação do bem. 7. Assim, encaminhem-se os autos à Contadoria do Juízo para cálculo do valor atualizado da dívida, decotando-se do total o valor do alvará de ID n. 26138335, do valor da adjudicação do imóvel (R$ 210.000,00), que ocorreu em 08/05/2020, e de todos os depósitos anexados a esta decisão, informando, inclusive, eventual excesso. 8. Com o retorno dos autos, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 dias.” Os agravados-executados pedem antecipação da tutela recursal, nos seguintes termos: “d) A concessão liminar do requerimento de nova avaliação de imóvel penhorado, nos termos do art. 300 c/c art. 873, inciso II, ambos do CPC; e) O reconhecimento da tutela de evidência nos moldes do art. 311, nos seus incisos II e IV, do CPC, para que seja reconhecida como prova idônea o laudo de avaliação do tipo Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica anexado ao recurso, pois atende os critérios legais exigido pelo art. 3o da Lei 6.530, de 12/05/78 (D.O.U. de 15/05/1978), que regulamenta a profissão de Corretor de Imóveis, e critérios exigidos pelas Resoluções do Conselho Federal de Corretores de Imóveis (COFECI) nos 957, de 22/05/2006 (D.O.U. de 26/06/2006), e 1.066, de 22/11/2007 (D.O.U. de 29/11/2007), que dispõem sobre a competência do Corretor de Imóveis para a elaboração de Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica e regulamentam a sua forma de elaboração; f) O reconhecimento da tutela de evidência nos moldes do art. 311 do CPC para considerar o caso apresentado como similar ao precedente de demanda repetitiva REsp 1.014.705/MS, no que tange à possibilidade de reavaliação do bem penhorado;” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Ainda, para concessão da tutela provisória de evidência, nos termos dos invocados incs. II e IV do art. 311 do CPC: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” Examinado o cumprimento de sentença originário, vê-se que o bem penhorado, representado por 50% pertencente à executada Maria Leoneza do imóvel situado no SHCGN 711, Bloco Q, Casa 29, Brasília-DF, foi avaliado em 13/12/2019 por R$ 420.000,00 (id. 52216333). O Condomínio-exequente, em 07/05/2020, requereu a adjudicação do imóvel (id. 62640857). O MM. Juiz decidiu em 08/05/2020 (id. 62672580): “1. O artigo 876 do Código de Processo Civil estabelece que o bem penhorado pode ser adjudicado ao exequente, desde que não ofereça preço inferior ao da avaliação. 2. Tem-se, assim, cabível a adjudicação da quota-parte da executada pretendida pelo exequente, sem prejuízo da futura dissolução do condomínio instaurado, caso haja interesse da coproprietária de ID n. 57329626 nesse sentido. 3. Nessa senda, é o entendimento perfilhado por esta Egrégia Corte. Confira-se: [...] 4. No que diz respeito ao valor do débito exequendo, tal matéria já restou apreciada pela decisão de ID n. 49482555, motivo pelo qual rejeito a irresignação de ID n. 57975475. 5. Advirto que o princípio da duração razoável do processo é vetor de conduta para todos os atores processuais. Assim, observe a parte executada que a reiteração de pedidos já apreciados depõe contra o mencionado princípio e poderá configurar litigância de má-fé (art. 80, IV, do CPC). 6. Preclusa esta decisão, expeça-se carta de adjudicação da quota-parte (50%) do imóvel de ID n. 42732409 pertencente à executada, em favor do exequente. 7. Intime-se o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos planilha atualizada do débito e indicar bens penhoráveis da parte executada, sob pena de suspensão na forma do artigo 921, III, do CPC.” Em r. decisão de 14/08/2020, o MM. Juiz rejeitou a impugnação apresentada pela executada, fundamentada na impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família (id. 69918935) e reiterou ao final: “8. Por todo o exposto, rejeito a impugnação apresentada pela executada. 9. Preclusa a decisão, cumpra-se o item 6 da decisão de ID 62672580. 10. Renove-se o encaminhamento da decisão com força ofício de ID 63522866 à Secretaria de Transportes e Mobilidade - SEMOB, por e-mail e por carta com aviso de recebimento.” Posteriormente, o MM. Juiz decidiu em 05/10/2020 e repisou (id. 73835884): “5. A primeira executada interpôs agravo de instrumento contra a decisão de ID 69918935. 6. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 7. Aguarde-se o julgamento definitivo do agravo de instrumento n° 0742734-55.2020.8.07.0000, pois a decisão de ID 69918935 condicionou a expedição da carta de adjudicação à sua preclusão.” Em relação ao agravo de instrumento supracitado, os autos encontram-se no eg. STJ sob a autuação AREsp no 1938080/DF, que foi desprovido, acórdão publicado no Dje de 29/06/2022, do qual a executada Maria Leoneza opôs embargos de declaração, incluídos na pauta de julgamento de 13/09/2022. Os agravantes-executados pretendem nova avaliação do imóvel, o que, tal como decidiu o MM. Juiz, é inviável no presente estágio processual, observado que o bem foi adjudicado ao credor desde 2020, e a respectiva carta não foi expedida até o momento porque o AI 0742734-55.2020.8.07.0000, que está no eg. STJ, ainda não transitou em julgado, em razão dos sucessivos recursos interpostos pelos devedores, com o intuito, por óbvio, de obstar justamente o alcance da preclusão assentada pelo MM. Juiz para se expedir a carta de adjudicação em favor do credor. Nesses termos, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito nem a subsunção da hipótese à previsão do inc. II do art. 311 do CPC. Em relação ao invocado inc. IV, é inaplicável à controvérsia, além do que não admite decisão liminar quanto ao pleito, parágrafo único do referido artigo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal, de urgência e de evidência. Ao agravado-credor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 8 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora